Tribunal: TJBA
Processo: 8015494-96.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015494-96.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS GUSMAO e outros APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL SUPOSTAMENTE ILÍCITA. CORROBORAÇÃO POR PROVAS INDEPENDENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo a Defesa insurgente quanto à alegada contrariedade do veredicto às provas dos autos e o Ministério Público quanto à dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente diante da alegação de ilicitude da confissão extrajudicial; (ii) estabelecer se a pena-base e a dosimetria aplicada comportam exasperação diante das circunstâncias judiciais do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva é comprovada por laudo de necrópsia que atesta a causa da morte por traumatismo crânio-encefálico decorrente de ação perfuro-contundente. A alegação de ilicitude da confissão extrajudicial não se sustenta, pois inexiste prova de coação ou tortura, sendo inclusive negadas agressões pelo próprio réu em exame pericial. A confissão extrajudicial é corroborada por prova independente consistente na indicação, pelo acusado, do local onde o corpo estava ocultado, evidenciando conhecimento incompatível com a tese defensiva. A teoria dos frutos da árvore envenenada é inaplicável, pois não se comprova a ilicitude da prova originária e há fontes autônomas que sustentam a condenação. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando houver suporte probatório mínimo, sendo vedada a substituição da avaliação dos jurados por juízo togado. O veredicto condenatório encontra respaldo em versão plausível dos autos, inexistindo error in judicando que justifique sua cassação. A culpabilidade e as consequências do crime justificam a exasperação da pena-base, diante da crueldade do modus operandi e da idade da vítima. A pluralidade de qualificadoras autoriza o uso de uma para qualificar o delito e outra como agravante, evitando bis in idem. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando qualificada, conforme entendimento consolidado do STJ. A compensação entre agravantes e atenuantes e o concurso material resultam na fixação definitiva da pena em patamar superior ao originalmente estabelecido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da defesa desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em versão plausível do conjunto probatório, ainda que existam interpretações divergentes. 2. A confissão extrajudicial, quando corroborada por provas independentes, possui valor probatório apto a sustentar a condenação. 3. A ausência de comprovação de ilicitude da prova afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. 4. A pluralidade de qualificadoras permite a utilização de uma para qualificar o crime e de outra para agravar a pena, sem caracterizar bis in idem. 5. A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, I e III, “d”, 69, 121, § 2º, III e IV, e 211; CPP, arts. 157, § 1º, e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2101541/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 23/03/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8015494-96.2023.8.05.0274, de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como apelantes e apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS GUSMÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Parquet, pelas razões dispostas no voto.